Tribunal: TJPA
Processo: 0000060-24.2010.8.14.0109
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS ? ART. 157, §2º, I E II DO CP E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP ? RECURSO INTERPOSTO POR SEZION GONÇALVES DA SILVA/SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA - PLEITO ABSOLUTÓRIO ? AUSÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL QUE DEMONSTRAM AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA, COM REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL ? CORREÇÃO DA ANÁLISE DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ? MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ? SÚMULA 23 DO TJPA ? RECURSO IMPROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA - PLEITO ABSOLUTÓRIO ? NEGATIVA DE AUTORIA ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS ATRAVÉS DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, CONFISSÃO NA FASE POLICIAL CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS ? ALEGAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DA PROVA EMPRESTADA ? IMPROCEDENTE ? PROVA EMPRESTADA DEVIDAMENTE SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ? INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO REO - PLEITO DE NÃO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO INCISO I DO §2º DO ART. 157 DO CP ? IMPROCEDENTE - É DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - DOSIMETRIA ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL ? PARCIAL PROCEDÊNCIA - CORREÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP ? REDUÇÃO DA PENA-BASE E CONSEQUENTEMENTE DA PENA FINAL E DEFINITIVA ? RECURSO INTERPOSTO POR SEZION GONÇALVES DA SILVA/SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA - CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.RECURSO INTERPOSTO POR SEZION GONÇALVES DA SILVA/SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA:1. PLEITO ABSOLUTÓRIO ? AUSÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL QUE DEMONSTRAM AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ? A materialidade delitiva restou evidenciada através dos Autos de Apresentação e Apreensão, Laudo de Perícia Iconográfica, Laudo Pericial dos Danos no Imóvel. 2. O Laudo Pericial Iconográfico realizado nas imagens digitais do momento do delito, conseguiu identificar o apelante SEZION GONÇALVES DA SILVA/SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA, como sendo um dos agentes da ação criminosa. 3. O depoimento do réu CLÉBER ALEXANDRE em comparação com as imagens e vídeos do momento do crime, possibilitou a realização da Perícia Iconográfica o que confirmou inegavelmente a presença de SEZION GONÇALVES DA SILVA no evento criminoso, ressaltando sua atuação e características físicas. Desta forma, a negativa de autoria por parte do réu, não é capaz de desmontar o rico acervo probatório que pesa contra o mesmo. 4. O fato de o referido apelante não ter sido reconhecido pelas testemunhas, não afasta as demais provas de autoria. Os autores do delito estavam encapuzados, exatamente para dificultar a sua identificação, porém as demais provas constantes do autos, são capazes de sustentar a responsabilização do apelante pelo evento crime, em questão. 5. Existem elementos suficientes a demonstrar a participação ativa do apelante SEZION no crime em questão, razão pela qual, é improcedente o pleito de absolvição por insuficiência de provas6. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA, COM REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL ? CORREÇÃO DA ANÁLISE DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ? MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ? SÚMULA 23 DO TJPA - Na dosimetria realizada pelo Magistrado a quo, 06 circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente ao réu, quais sejam, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, circunstâncias do crime e consequências do crime, pelo que foi aplicado a pena-base em 08 anos de reclusão e 40 dias multa com relação ao crime de roubo e 02 anos de reclusão com relação ao crime de associação criminosa.7. Houve a necessidade de correção apenas de uma das circunstâncias judiciais, qual seja, antecedentes criminais.8. Os Antecedentes criminais foram considerados desfavoráveis ao réu, considerando que os autos noticiam a existência de inúmeros processos contra o acusado, o qual confessou que já foi preso e processado por outros crimes e que por ser foragido da justiça utilizava nome falso. A análise merece reforma, tendo em vista que apesar das informações quanto a existência de outros processos em que o apelante é réu, não restou verificada a ocorrência do transito em julgado, desta forma com base na súmula 444 do STJ, inquéritos policiais e processos criminais em andamento não servem para aumentar a pena-base. Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao réu. 9. Em sendo assim, permanece em desfavor do apelante 05 circunstâncias negativas, entende-se pela manutenção da pena-base fixada na sentença de primeiro grau, levando em consideração a súmula 23 do TJPA. 10. Em sendo assim, mantenho a pena-base do crime de roubo em 08 anos de reclusão e 40 dias-multa e a pena do crime de associação criminosa em 02 anos de reclusão. 11. Na segunda fase da dosimetria, não restou verificada a existência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes. 12. Com relação ao crime de roubo, na terceira fase da dosimetria, restou verificado a existência de duas causa de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma de fogo. O Magistrado a quo aumentou a pena-base na metade (1/2), consistente em 04 anos e 20 dias multa, resultando em 12 anos de reclusão e 60 dias-multa. 13. Enquanto que com relação ao crime de associação criminosa, a pena restou definitiva em 02 anos de reclusão. 14. Em razão do concurso material, as penas foram somadas, resultando em 14 anos de reclusão e 60 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 15. O Magistrado a quo, considerando que o réu foi preso preventivamente em 30.03.2011 e a sentença foi proferida em 06.10.2017, fixou o regime de cumprimento de pena em semiaberto. 16. O recurso de apelação interposto pelo apelante SEZION GONÇALVES DA SILVA ou SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA é improcedente. 17. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA - PLEITO ABSOLUTÓRIO ? NEGATIVA DE AUTORIA ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS ATRAVÉS DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, CONFISSÃO NA FASE POLICIAL CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS ? As provas constantes dos autos, demonstram a existência de um robusto acervo probatório que confirma, de forma cristalina, a participação ativa do ora apelante Paulo Victor. Cumpre ressaltar que o referido apelante, ao ser interrogado, na fase policial, confessou a participação no crime, informando de forma detalhada o modus operandi da quadrilha em que faz parte. 18. Na fase judicial, o apelante negou a participação no evento criminoso, contudo, as demais provas constituídas nos autos, corroboram o primeiro depoimento do apelante. Os objetos apreendidos na casa de Paulo Victor, de acordo com Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 414/418, são condizentes com o relatado pela testemunha supracitada. 19. As evidências colecionadas no processo, pesam de forma insuperável em desfavor do apelante, assim a negativa de autoria por parte do mesmo não possui força para desmontar o convencimento construído pelos elementos comprovatórios. 20. O laudo iconográfico, demonstrou claramente a identificação do apelante Paulo Vitor, além da identificação dos demais comparsas. 21. Os depoimentos testemunhais não demonstram qualquer contradição ou incerteza, as testemunhas civis relatam como ocorreram os fatos, sem identificar os autores, em razão de estarem encapuzados. 22. Os depoimentos policiais são revertidos de fé pública, especialmente, quando não existe qualquer prova em contrário. 23. A negativa do apelante na fase processual, não trouxe subsídios capazes de desconstituir a confissão na fase policial, a qual é subsidiada pelas demais provas dos autos. 24. ALEGAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DA PROVA EMPRESTADA ? IMPROCEDENTE ? PROVA EMPRESTADA DEVIDAMENTE SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ? A alegação de inadmissibilidade da prova emprestada, a qual teria sido obtida por meio ilícito, não merece prosperar, tendo em vista que a prova emprestada é aquela produzida em outro processo, mas que serve para como base para instrução de outro processo, desde que seja submetida ao contraditório e ampla defesa. 25. In casu, a polícia judiciária chegou aos acusados mediante a verificação de interceptação telefônica em outro procedimento investigatório denominado ?OLHO VIVO?, no qual se observou informações referente ao assalto, ocorrido em Garrafão do Norte. A prova emprestada foi devidamente autorizada pelo Juízo competente, conforme se observa dos autos. Portanto, prova perfeitamente válida, especialmente por ter sido submetida a ampla e contraditório, sendo do conhecimento do réu e sua defesa desde o início da instrução criminal. 26. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO REO ? O pleito absolutório, com base na aplicação do princípio do In dubio pro reo, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida quanto a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. 27. Desta forma, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no in dubio pro reo. O que não se aplica ao presente caso, considerando o enorme acervo de provas colecionadas durante a instrução criminal, demonstrando a ocorrência dos crimes de roubo qualificado e formação de quadrilha, os quais o apelante foi condenado. 28. PLEITO DE NÃO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO INCISO I DO §2º DO ART. 157 DO CP ? IMPROCEDENTE - É DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA ? Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, posto que existe um acervo probatório que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. As fotos e vídeos, constantes dos autos, demonstram que a ação foi perpetrada mediante uso de armas diversas com grande potencial lesivo, inclusive algumas de uso restrito. Ademais, as vítimas relataram o uso do artefato, para realizar ameaças e causar maior intimação, garantindo assim, o sucesso do evento criminoso. 29. Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que houve o efetivo emprego da arma. O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14.30. DOSIMETRIA ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL ? PARCIAL PROCEDÊNCIA - CORREÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP ? REDUÇÃO DA PENA-BASE E CONSEQUENTEMENTE DA PENA FINAL E DEFINITIVA - O réu foi condenado pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, I e II c/c art. 288, parágrafo único, todos do CP. 31. A dosimetria realizada pelo Magistrado a quo, considerou 07 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, pelo que foi aplicado a pena-base em 09 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias-multa com relação ao crime de roubo e 02 anos e 06 meses de reclusão com relação ao crime de associação criminosa. 32. A culpabilidade foi valorada como reprovável, sob alegação de que ?não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, ressoando gravíssima, pois de forma dolosa, perpetraram os réus crime contra o patrimônio alheio, mediante violência e grave ameaça de arma de fogo?. Análise merece reforma.33. A culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o quantum da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.34. In casu, o Magistrado a quo justificou a negativação da culpabilidade em elementos típico do crime, ?crime contra patrimônio alheio, mediante violência e grave ameaça de arma de fogo?. A conduta mencionada é punida pelo próprio tipo penal, de forma que não pode ser utilizada como justificativa para aumentar a pena-base. 35. Desta forma, a culpabilidade deve ser considerada neutra.36. Os Antecedentes criminais foram considerados desfavoráveis ao réu, considerando que ?os autos noticiam a existência de maus antecedentes dos acusados, os quais confessaram que já foram presos e processados por outro crime?. Os antecedentes criminais do apelante Paulo Victor são maculados, tendo em vista sentença condenatória transitada em julgado, Proc. nº. 0010781-62.2009.814.0006, conforme se observa no Sistema de Acompanhamento Processual. Portanto, desfavoráveis. 37. A Conduta social foi negativada pelo Magistrado a quo, levando em consideração que ?segundo os depoimentos e documentos contidos nos autos, pode-se aferir por ilação lógica que mantinham os réus uma vida fora dos padrões de normalidade social?. 38. Os depoimentos testemunhais e o próprio depoimento do réu demonstram que o mesmo possui conduta social desvirtuada, sendo contumaz na prática de crimes, afirmando a pratica de outros assaltos, sendo foragido da justiça, portanto, conduta social completamente maculada. 39. De acordo com a doutrina a referida circunstância deve levar em consideração a questão comportamental do agente. 40. A personalidade do agente também foi valorada como desfavorável, uma vez que o réu ?possui grande inclinação para a violência, facilmente aferível pelo modus operandi da quadrilha?. Análise merece reforma, pois não é possível aferir a personalidade do agente com base em um fato isolado. A análise da personalidade necessita de estudo psicológico mais aprofundado, utilizar a ação do apelante, no crime em questão, para conceituar sua personalidade recairia nos argumentos utilizados para valorar a sua conduta social, em sendo assim, torno a referida circunstância neutra. 41. Os Motivos do crime foram negativados sob a justificativa de que ?não há nada que favoreça aos réus, presumindo-se que tenha sido a locupletação ilícita de bens alheios. Análise merece reforma, posto que a locupletação de bens alheios é inerente ao crime.42. As circunstâncias do crime foram negativadas, em face das ?condições em que foi perpetrada a ação e a maneira de agir, reunindo-se em quadrilhas para praticar diversos crimes patrimoniais, agindo sempre com violência e grave ameaça, utilizando-se arma de fogo?. Análise escorreita, vez que o crime foi praticado a luz do dia, em um local cheio de pessoas, com extrema violência. Além de ter sido premeditado e todos os detalhes para agentes. 43. As consequências do crime foram considerados desfavoráveis, posto que ?extremamente graves, uma vez que os objetos jurídicos tutelados pela norma penal, a posse, propriedade e integridade física, restaram afetadas pela ação criminosa dos agentes, inclusive resultando em três pessoas feridas pelos disparos no interior da agência bancária?. Análise escorreita, acrescentando-se ainda, a grande repercussão local e o enorme abalo social. 44. Conforme se observa houve a necessidade correção de três circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, personalidade do agente e motivos do crime, permanecendo em desfavor ao apelante 04 circunstâncias negativas, o que impõe a redução da pena-base.45. Em sendo assim, com a correção na análise de três circunstâncias, fixo a pena-base do crime de roubo qualificado em 06 anos e 06 meses de reclusão e 25 dias-multa. 46. Com relação ao crime de associação criminosa fixo em 1 ano e 08 meses de reclusão.47. Na segunda fase da dosimetria, o magistrado a quo reconheceu e aplicou a atenuante de confissão espontânea, a qual mantenho, tendo sido a pena reduzida em 06 meses, em ambos os crimes. Portanto:48. Crime de roubo qualificado a pena intermediária passa a ser de 06 anos de reclusão. 49. Crime de associação criminosa a pena intermediária resta fixada em 01 ano e 02 meses de reclusão. 50. Ausentes circunstâncias agravantes. 51. Na terceira fase da dosimetria, com relação ao crime de roubo, a pena foi aumentada em 1/3, considerando a causa de aumento de pena relativa ao uso de armas e concurso de agentes, razão pela qual a pena resulta em 08 anos de reclusão e 33 dias-multa. 52. No que se refere ao crime de associação criminosa, considerando que a quadrilha agia fortemente armada, aplicou-se o disposto no parágrafo único do art. 288 do CP, razão pela qual a pena foi aumentada em 1⁄2 (metade), resulta, portanto em 01 anos e 09 meses de reclusão. 53. Em razão do concurso material de crimes, as penas devem ser somadas, resultando na pena final e definitiva de 09 anos e 09 meses de reclusão e 33 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 54. O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, ficando a cargo do Magistrado da Vara de Execuções Penais a detração e eventual progressão de regime. 55. O recurso de apelação interposto por PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA é parcialmente procedente.56. RECURSO INTERPOSTO POR SEZION GONÇALVES DA SILVA/SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA - CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR SEZION GONÇALVES DA SILVA/SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA e DAR PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0000060-24.2010.814.0109.
APELANTE: SEZION GONÇALVES DA SILVA.
APELANTE:

PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ART. 157, §2º, I E II DO CP E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP -
RECURSO INTERPOSTO POR

SEZION GONÇALVES DA SILVA/SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA
- PLEITO ABSOLUTÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL QUE DEMONSTRAM AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA, COM REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL - CORREÇÃO DA ANÁLISE DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MANUTENÇÃO DA PENA-BASE - SÚMULA 23 DO TJPA - RECURSO IMPROVIDO -
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA
- PLEITO ABSOLUTÓRIO - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS ATRAVÉS DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, CONFISSÃO NA FASE POLICIAL CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - ALEGAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DA PROVA EMPRESTADA - IMPROCEDENTE - PROVA EMPRESTADA DEVIDAMENTE SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO REO
- PLEITO DE NÃO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO INCISO I DO §2º DO ART. 157 DO CP - IMPROCEDENTE - É DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA
-
DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CORREÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP - REDUÇÃO DA PENA-BASE E CONSEQUENTEMENTE DA PENA FINAL E DEFINITIVA - RECURSO INTERPOSTO POR
SEZION GONÇALVES DA SILVA/SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA - CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO INTERPOSTO POR

SEZION GONÇALVES DA SILVA/SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA:
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL QUE DEMONSTRAM AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA -
A materialidade delitiva restou evidenciada através dos Autos de Apresentação e Apreensão, Laudo de Perícia Iconográfica, Laudo Pericial dos Danos no Imóvel.
2.

O Laudo Pericial Iconográfico realizado nas imagens digitais do momento do delito, conseguiu identificar o apelante SEZION GONÇALVES DA SILVA/SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA, como sendo um dos agentes da ação criminosa.
3.

O depoimento do réu CLÉBER ALEXANDRE em comparação com as imagens e vídeos do momento do crime, possibilitou a realização da Perícia Iconográfica o que confirmou inegavelmente a presença de SEZION GONÇALVES DA SILVA no evento criminoso, ressaltando sua atuação e características físicas. Desta forma, a negativa de autoria por parte do réu, não é capaz de desmontar o rico acervo probatório que pesa contra o mesmo.
4.

O fato de o referido apelante não ter sido reconhecido pelas testemunhas, não afasta as demais provas de autoria. Os autores do delito estavam encapuzados, exatamente para dificultar a sua identificação, porém as demais provas constantes do autos, são capazes de sustentar a responsabilização do apelante pelo evento crime, em questão.
5.

Existem elementos suficientes a demonstrar a participação ativa do apelante SEZION no crime em questão, razão pela qual, é improcedente o pleito de absolvição por insuficiência de provas
6.

PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA, COM REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL - CORREÇÃO DA ANÁLISE DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MANUTENÇÃO DA PENA-BASE - SÚMULA 23 DO TJPA -
Na dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, 06 circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente ao réu, quais sejam, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, circunstâncias do crime e consequências do crime, pelo que foi aplicado a pena-base em
08 anos de reclusão e 40 dias multa com relação ao crime de roubo e 02 anos de reclusão com relação ao crime de associação criminosa
.
7.

Houve a necessidade de correção apenas de uma das circunstâncias judiciais, qual seja, antecedentes criminais.
8.

Os
Antecedentes criminais
foram considerados desfavoráveis ao réu, considerando que os autos noticiam a existência de inúmeros processos contra o acusado, o qual confessou que já foi preso e processado por outros crimes e que por ser foragido da justiça utilizava nome falso. A análise merece reforma, tendo em vista que apesar das informações quanto a existência de outros processos em que o apelante é réu, não restou verificada a ocorrência do transito em julgado, desta forma com base na súmula 444 do STJ, inquéritos policiais e processos criminais em andamento não servem para aumentar a pena-base. Os
antecedentes criminais
devem ser considerados
favoráveis ao réu
.
9.

Em sendo assim, permanece em desfavor do apelante 05 circunstâncias negativas, entende-se pela manutenção da pena-base fixada na sentença de primeiro grau, levando em consideração a súmula 23 do TJPA.
10.

Em sendo assim,
mantenho a pena-base do crime de roubo em 08 anos de reclusão e 40 dias-multa e a pena do crime de associação criminosa em 02 anos de reclusão.

11.

Na segunda fase da dosimetria, não restou verificada a existência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.
12.

Com relação ao crime de roubo, na terceira fase da dosimetria, restou verificado a existência de duas causa de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma de fogo. O Magistrado a quo aumentou a pena-base na metade (1/2), consistente em 04 anos e 20 dias multa, resultando em
12 anos de reclusão e 60 dias-multa.
13.

Enquanto que com relação ao crime de associação criminosa, a pena restou definitiva em
02 anos de reclusão.
14.

Em razão do concurso material, as penas foram somadas, resultando em
14 anos de reclusão e 60 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
15.

O Magistrado
a quo,
considerando que o réu foi preso preventivamente em 30.03.2011 e a sentença foi proferida em 06.10.2017, fixou o regime de cumprimento de pena em
semiaberto
.
16.

O recurso de apelação interposto pelo apelante SEZION GONÇALVES DA SILVA ou SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA é improcedente.
17.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA
- PLEITO ABSOLUTÓRIO - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS ATRAVÉS DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, CONFISSÃO NA FASE POLICIAL CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS -
As provas constantes dos autos, demonstram a existência de um robusto acervo probatório que confirma, de forma cristalina, a participação ativa do ora apelante Paulo Victor. Cumpre ressaltar que o referido apelante, ao ser interrogado, na fase policial, confessou a participação no crime, informando de forma detalhada o
modus operandi
da quadrilha em que faz parte.
18.

Na fase judicial, o apelante negou a participação no evento criminoso, contudo, as demais provas constituídas nos autos, corroboram o primeiro depoimento do apelante. Os objetos apreendidos na casa de Paulo Victor, de acordo com Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 414/418, são condizentes com o relatado pela testemunha supracitada.
19.

As evidências colecionadas no processo, pesam de forma insuperável em desfavor do apelante, assim a negativa de autoria por parte do mesmo não possui força para desmontar o convencimento construído pelos elementos comprovatórios.
20.

O laudo iconográfico, demonstrou claramente a identificação do apelante Paulo Vitor, além da identificação dos demais comparsas.
21.

Os depoimentos testemunhais não demonstram qualquer contradição ou incerteza, as testemunhas civis relatam como ocorreram os fatos, sem identificar os autores, em razão de estarem encapuzados.
22.

Os depoimentos policiais são revertidos de fé pública, especialmente, quando não existe qualquer prova em contrário.
23.

A negativa do apelante na fase processual, não trouxe subsídios capazes de desconstituir a confissão na fase policial, a qual é subsidiada pelas demais provas dos autos.
24.

ALEGAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DA PROVA EMPRESTADA - IMPROCEDENTE - PROVA EMPRESTADA DEVIDAMENTE SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -
A alegação de inadmissibilidade da prova emprestada, a qual teria sido obtida por meio ilícito, não merece prosperar, tendo em vista que a prova emprestada é aquela produzida em outro processo, mas que serve para como base para instrução de outro processo, desde que seja submetida ao contraditório e ampla defesa.
25.

In casu
, a polícia judiciária chegou aos acusados mediante a verificação de interceptação telefônica em outro procedimento investigatório denominado ¿OLHO VIVO¿, no qual se observou informações referente ao assalto, ocorrido em Garrafão do Norte. A prova emprestada foi devidamente autorizada pelo Juízo competente, conforme se observa dos autos. Portanto, prova perfeitamente válida, especialmente por ter sido submetida a ampla e contraditório, sendo do conhecimento do réu e sua defesa desde o início da instrução criminal.
26.

INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO REO
-
O pleito absolutório, com base na aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida quanto a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.
27.

Desta forma, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
. O que não se aplica ao presente caso, considerando o enorme acervo de provas colecionadas durante a instrução criminal, demonstrando a ocorrência dos crimes de roubo qualificado e formação de quadrilha, os quais o apelante foi condenado.
28.

PLEITO DE NÃO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO INCISO I DO §2º DO ART. 157 DO CP - IMPROCEDENTE - É DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA
- Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, posto que existe um acervo probatório que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. As fotos e vídeos, constantes dos autos, demonstram que a ação foi perpetrada mediante uso de armas diversas com grande potencial lesivo, inclusive algumas de uso restrito. Ademais, as vítimas relataram o uso do artefato, para realizar ameaças e causar maior intimação, garantindo assim, o sucesso do evento criminoso.
29.

Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que houve o efetivo emprego da arma. O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14.
30.

DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CORREÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP - REDUÇÃO DA PENA-BASE E CONSEQUENTEMENTE DA PENA FINAL E DEFINITIVA -
O réu foi condenado pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, I e II c/c art. 288, parágrafo único, todos do CP.
31.

A dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, considerou 07 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, pelo que foi aplicado a
pena-base
em
09 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias-multa com relação ao crime de roubo e 02 anos e 06 meses de reclusão com relação ao crime de associação criminosa
.
32.

A
culpabilidade
foi valorada como reprovável, sob alegação de que ¿
não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, ressoando gravíssima, pois de forma dolosa, perpetraram os réus crime contra o patrimônio alheio, mediante violência e grave ameaça de arma de fogo
¿. Análise merece reforma.
33.

A culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.
34.

In casu
, o Magistrado
a quo
justificou a negativação da culpabilidade em elementos típico do crime, ¿
crime contra patrimônio alheio, mediante violência e grave ameaça de arma de fogo
¿. A conduta mencionada é punida pelo próprio tipo penal, de forma que não pode ser utilizada como justificativa para aumentar a pena-base.
35.

Desta forma, a culpabilidade deve ser considerada neutra.
36.

Os
Antecedentes criminais
foram considerados desfavoráveis ao réu, considerando que ¿
os autos noticiam a existência de maus antecedentes dos acusados, os quais confessaram que já foram presos e processados por outro crime
¿. Os antecedentes criminais do apelante Paulo Victor são maculados, tendo em vista sentença condenatória transitada em julgado, Proc. nº. 0010781-62.2009.814.0006, conforme se observa no Sistema de Acompanhamento Processual. Portanto, desfavoráveis.
37.

A
Conduta social
foi negativada pelo Magistrado
a quo,
levando em consideração que ¿
segundo os depoimentos e documentos contidos nos autos
,
pode-se aferir por ilação lógica que mantinham os réus uma vida fora dos padrões de normalidade social
¿.
38.

Os depoimentos testemunhais e o próprio depoimento do réu demonstram que o mesmo possui conduta social desvirtuada, sendo contumaz na prática de crimes, afirmando a pratica de outros assaltos, sendo foragido da justiça, portanto, conduta social completamente maculada.
39.

De acordo com a doutrina a referida circunstância deve levar em consideração a questão comportamental do agente.
40.

A
personalidade do agente
também foi valorada como desfavorável, uma vez que o réu ¿
possui grande inclinação para a violência, facilmente aferível pelo modus operandi da quadrilha
¿. Análise merece reforma, pois não é possível aferir a personalidade do agente com base em um fato isolado. A análise da personalidade necessita de estudo psicológico mais aprofundado, utilizar a ação do apelante, no crime em questão, para conceituar sua personalidade recairia nos argumentos utilizados para valorar a sua conduta social, em sendo assim, torno a referida circunstância neutra.
41.

Os
Motivos do crime
foram negativados sob a justificativa de que ¿não há nada que favoreça aos réus, presumindo-se que tenha sido a locupletação ilícita de bens alheios. Análise merece reforma, posto que a locupletação de bens alheios é inerente ao crime.
42.

As
circunstâncias do crime
foram negativadas, em face das ¿
condições em que foi perpetrada a ação e a maneira de agir, reunindo-se em quadrilhas para praticar diversos crimes patrimoniais, agindo sempre com violência e grave ameaça, utilizando-se arma de fogo
¿. Análise escorreita, vez que o crime foi praticado a luz do dia, em um local cheio de pessoas, com extrema violência. Além de ter sido premeditado e todos os detalhes para agentes.
43.

As
consequências do crime
foram considerados desfavoráveis, posto que ¿
extremamente graves, uma vez que os objetos jurídicos tutelados pela norma penal, a posse, propriedade e integridade física, restaram afetadas pela ação criminosa dos agentes, inclusive resultando em três pessoas feridas pelos disparos no interior da agência bancária
¿. Análise escorreita, acrescentando-se ainda, a grande repercussão local e o enorme abalo social.
44.

Conforme se observa houve a necessidade correção de três circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, personalidade do agente e motivos do crime, permanecendo em desfavor ao apelante 04 circunstâncias negativas, o que impõe a redução da pena-base.
45.

Em sendo assim, com a correção na análise de três circunstâncias, fixo a pena-base do crime de
roubo qualificado
em
06 anos e 06 meses de reclusão e 25 dias-multa.
46.

Com relação ao
crime de associação criminosa
fixo em
1 ano e 08 meses de reclusão
.
47.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado
a quo
reconheceu e aplicou a atenuante de confissão espontânea, a qual mantenho, tendo sido a pena reduzida em 06 meses, em ambos os crimes. Portanto:
48.

Crime de
roubo qualificado
a pena intermediária passa a ser de
06 anos de reclusão
.
49.

Crime de
associação criminosa
a pena intermediária resta fixada em
01 ano e 02 meses de reclusão
.
50.

Ausentes circunstâncias agravantes.
51.

Na terceira fase da dosimetria, com relação ao
crime de roubo
, a pena foi aumentada em 1/3, considerando a causa de aumento de pena relativa ao uso de armas e concurso de agentes, razão pela qual a pena resulta em
08 anos de reclusão e 33 dias-multa
.
52.

No que se refere ao crime de associação criminosa, considerando que a quadrilha agia fortemente armada, aplicou-se o disposto no parágrafo único do art. 288 do CP, razão pela qual a pena foi aumentada em 1⁄2 (metade), resulta, portanto em
01 anos e 09 meses de reclusão.
53.

Em razão do concurso material de crimes, as penas devem ser somadas, resultando na pena final e definitiva de
09 anos e 09 meses de reclusão e 33 dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
54.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, ficando a cargo do Magistrado da Vara de Execuções Penais a detração e eventual progressão de regime.
55.

O recurso de apelação interposto por PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA é parcialmente procedente.
56.

RECURSO INTERPOSTO POR
SEZION GONÇALVES DA SILVA/SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA - CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR
SEZION GONÇALVES DA SILVA/SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA
e DAR PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR
PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA
,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 01 de fevereiro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0000060-24.2010.814.0109.
APELANTE: SEZION GONÇALVES DA SILVA.
APELANTE:

PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA e SEZION GONÇALVES DA SILVA
contra as sentenças proferidas pelo do MM. da Comarca de Garrafão do Norte.

O apelante
PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA
foi condenado pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II c/c art. 288 do CP, a pena de 16 anos de reclusão e 40 dias-multa, a ser cumprida em
regime fechado
.

O apelante
SEZION GONÇALVES DA SILVA
foi condenado pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II c/c art. 288 do CP, a pena de 14 anos de reclusão e 60 dias-multa, a ser cumprida em
regime fechado
.

Narra a peça acusatória que em 11 de setembro de 2009, por volta das 08 horas, quando iria iniciar o trabalho na agência do Banco do Estado do Pará, no Município de Garrafão do Norte, data marcada para o pagamento do funcionalismo municipal, quando os denunciados, os quais estavam encapuzados e fortemente armado, surgiram em dois veículos roubados dias atrás onde, na intenção de assaltarem a agência, passaram a efetuar vários disparos nas portas de vidro do banco, sem dar chance para qualquer reação por parte da segurança do banco, sendo que alguns acusados entraram na agência e os demais ficaram no lado externo usando pessoas inocentes como escudo humano.

Relata que no interior da agência, funcionários e clientes amedrontados com a ação dos denunciados, adentraram no banheiro e trancaram-se, o que fez como que o denunciado JOÃO BATISTA DE ARAÚJO desferisse três tiros contra a porta, tendo atingido FRANCISCO JAIRO FERREIRA PAIVA, funcionário do banco e MARIA DE NAZARÉ DA SILVA CUNHA com a filha de colo, os quais posteriormente foram encaminhados para atendimento médico.

Informa que após subtraírem a importância de aproximadamente R$ 500.000,00, além de terem levado as armas e coletes dos vigilantes, os denunciados empreenderam fuga em dois carros roubados, levando como reféns, funcionários do banco e clientes, tendo os liberado posteriormente.

Consta da denúncia os depoimentos colhidos dos funcionários da agência do Banco do Estado do Pará, como JOSÉ ERALDO GONÇALVES DE FREITAS, que informou que estava de serviço na agência bancária, quando foi invadida pelos denunciados, os quais, chegaram atirando para todo lado, inclusive, acertando a porta giratória que dá acesso ao lado interno do banco. Declarou ainda, que com os disparos, algumas pessoas foram atingidas, entre funcionários e clientes, assim como outras pessoas foram usadas como escudo humano pelo banco, sendo que, após subtraírem a quantia, os denunciados evadiram-se, levando o declarante, o gerente RUBENS e mais três pessoas como reféns, deixando todos próximos ao galpão, na estrada que liga ao município e Capitão Poço.

O vigilante ANTONIO MAGALHÃES DA SILVA, relatou que estava de serviço, quando foi surpreendido com a chegada dos denunciados, os quais estavam encapuzados e armado com armas de diversos calibres, invadiram a agência atirado contra a porta giratória, percebendo que se tratava de assalto, pois, os denunciados foram logo perguntando pelo gerente. Neste momento, os funcionários e clientes correram em direção ao banheiro, com a intenção de trancarem-se sendo que um dos denunciados, atirou contra a porta atingindo funcionários e clientes. Após pegarem todo o dinheiro, a quadrilha saiu do banco, levando o declarante como refém em direção ao lado externo, inclusive, teve sua arma de fogo e colete roubado pelo bando. Percebeu ainda, que do lado externo, haviam ficado outros assaltantes, que usavam pessoas como escudo humano. Após, o declarante levou uma das vítimas que havia sido atingida com tiro para o hospital, enquanto seu colega Eraldo e outros foram levados como refém pela quadrilha.

O funcionário do Banco KASSIO WANDERLEY FERNANDES, informou que estava sentado em sua mesa de trabalho, quando ouviu tiros para o lado de fora da agência, em seguida, viu que a porta giratória da agência havia sido atingida e logo após vários homens armados entraram na agência, o que fez o declarante correr em direção ao banheiro com outro funcionário e clientes, nesse momento um dos assaltantes deu vários tiros contra a porta parecendo ser uma rajada de metralhadora o que veio a atingir o declarante e os demais. Depois, os assaltantes pegaram todo o dinheiro do banco e saíram levando reféns, usando-os como escudo humano, depois de perceber que os assaltantes haviam ido embora, o declarante foi procurar atendimento médico.

Segundo consta o funcionário RUBEM SALIN FIGUEIREDO REMIGIO, afirmou que naquele dia, a agência foi invadida por um grupo de 08 a 10 pessoas, todos empunhando armas de grosso calibre, alguns deles usando roupas camufladas e capuzes e chegaram atirando, acertando vários locais da agência, inclusive ferindo pessoas que se encontravam no interior da agência, inclusive ferindo pessoas que se encontravam no interior da agência, entre funcionários e clientes. Relatou que estava tirando as férias do gerente do banco, tendo sido agredido por alguns bandidos e levado para a sala do cofre, onde foi obrigado a digitar a senha da abertura do cofre. Enquanto aguardavam pela abertura do cofre, os denunciados levaram o declarante para os caixas eletrônicos e o obrigaram a abrir e retirar as gavetas com o dinheiro. Depois que o cofre abriu, o bando roubou todo o dinheiro, colocando em mochilas e sacolas de plástico. Após, juntamente com um vigilante e outras pessoas, foram levados como reféns, tendo sido liberados na entrada que dá acesso ao município de Capitão Poço.

A acusação ressalta ainda, o depoimento de Maria de Nazaré da Silva Cunha, a qual era uma das clientes que encontrava-se no banco com sua filha de colo e após ouvir os disparos de tiro, correu em direção ao banheiro, porém foi atingida juntamente com sua filha, tendo recebido atendimento médico posteriormente, inclusive, as duas ficaram internadas por quatro dias no Hospital Metropolitano em Ananindeua.

Consta da denúncia que os Policiais da DRCO passaram a diligenciar no sentido de identificar o bando que havia assaltado a agência bancária. Através de escuta telefônica deferida pelo Magistrado da Comarca de Santa Izabel do Pará, os policiais passaram a realizar escutas telefônicas em diversos indivíduos que usam dessa prática criminosa, chegando aos denunciados PAULO VICTOR e JOÃO BATISTA, que claramente comentara, com terceiros sobre o assalto ocorrido no Município de Garrafão do Norte, deixando evidente autoria e materialidade do crime.

Relata que a autoridade policial de posse de todas as informações, representou pela decretação da prisão preventiva dos denunciados PAULO VICTOR e JOÃO BATISTA, bem como representou pela prisão dos denunciados CLEBER ALEXANDRE, SEZION GONÇALVES E FERNANDO NOGUEIRA.

Ressalta que no dia 16.10.2009 a autoridade policial fez a prisão do denunciado CLEBER ALEXANDRE, o qual foi preso em poder de duas armas de fogo, tipo pistola, justamente as armas que foram usadas no assalto a agência do Banpará, como também foi apreendido um veículo FOX de cor vermelha e uma motocicleta SUZUKI de cor preta, que foram comprados com dinheiro do assalto ao banco de Garrafão do Norte, o mesmo confessou a participação ativa no assalto, juntamente com os demais denunciados. Três dias após o primeiro depoimento, o denunciado Cleber Alexandre foi ouvido novamente e ratificou as declarações prestadas anteriormente, acrescentando que o denunciado FERNANDO NOGUEIRA DANTAS é um dos participes do assalto.

Segundo CLEBER ALEXANDRE, o denunciado FERNANDO NOGUEIRA DANTAS é o dono da fazenda em que o grupo se reuniu antes do assalto, assim como é o dono de uma das armas utilizadas no assalto, sendo a espingarda calibre 12.

Esclarece ainda, que no decorrer da fase investigativa, o denunciado PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA foi preso, o qual estava envolvido em outro assalto na Capital do Estado, e estava de posse de um veículo CELTA de cor vermelha, que tinha sido comprado com o dinheiro resultado da venda do assalto.

Informa que nos depoimentos dos denunciados CLEBER ALEXANDRE e PAULO VICTOR, os mesmos relatam de forma exata a descrição de cada denunciado, como estavam vestidos e as armas que portavam, o que foi confirmado através de identificação do laudo de perícia iconográfica, acostada aos autos, que teve como fonte imagens feitas por aparelho celular de terceiros durante o assalto.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra CLEBER ALEXANDRE DA SILVA DUARTE, PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA, SEZION GONÇALVES DA SILVA, JOÃO BATISTA DE ARAUJO E FERNANDO NOGUEIRA DANTAS, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I, II e V, §3º (parte inicial) c/c art. 163, parágrafo único, inciso I e III c/c art. 288, parágrafo único c/c art. 129 todos do CP e ainda art. 14 e 16 da lei nº. 10.826/2003.

Às fls. 344, o Ministério Público apresentou aditamento a denúncia, incluindo como denunciados LAESON RIBEIRO DE ARRUDA, ANTONIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA E JOSÉ MARIO PINHEIRO DE MORAIS, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I, II e V, §3º (parte inicial) c/c art. 163, parágrafo único, inciso I e III c/c art. 288, parágrafo único c/c art. 129 todos do CP e ainda art. 14 e 16 da lei nº. 10.826/2003.

A denúncia foi recebida em 20.03.2010, conforme se observa à fl. 349.

Às fls. 435/438, o Ministério Público apresentou novo aditamento a denúncia, incluindo ENIVALDO BATISTA FERREIRA, vulgo ¿Baixinho e Ninin¿ e RAPHAEL BORGES RODRIGUES, vulgo ¿RAFA¿, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I, II e V, §3º (parte inicial) c/c art. 163, parágrafo único, inciso I e III c/c art. 288, parágrafo único c/c art. 129 todos do CP e ainda art. 14 e 16 da lei nº. 10.826/2003.

O aditamento foi recebido, à fl. 448, assim como foi determinada a citação dos denunciados.

Foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional com relação aos acusados SEZION GONÇALVES DA SILVA, JOÃO BATISTA DE ARAUJO E FERNANDO NOGUEIRA DANTAS, os quais foram citados por edital e não atenderam ao chamado judicial.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 787/828 dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar CLEBER ALEXANDRE DA SILVA DUARTE, PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA, LAESON RIBEIRO DE ARRUDA, ANTONIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA, ENIVALDO BATISTA FERREIRA E RAPHAEL BORGES RODRIGUES como incursos nas sanções do art. 157, §2º, I e II c/c art. 288 do Código Penal e JOSÉ MÁRIO PINHEIRO DE MORAES nas sanções do art. 157, §2º, I e II do CP, absolvendo-os da imputação prevista no art. 163, parágrafo único do CP e art. 14 e 16 da Lei nº. 10.826/03, nos termos do art. 386, III do CPP, absolvendo-os também com relação ao delito descrito no art. 129 do CP, nos termos do art. 386, V do CPP. Absolveu ainda, o réu JOSÉ MÁRIO PINHEIRO DE MORAES da imputação do art. 288, parágrafo único do CP, nos termos do art. 386, VII do CPP.

A sentença condenatória transitou livremente em julgado para os réus LAESON RIBEIRO DE ARRUDA, JOSÉ MÁRIO PINHEIRO DE MORAES, ANTONIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA, conforme certidões de fls. 913/915.

Os réus ENIVALDO BATISTA FERREIRA, RAPHAEL BORGES RODRIGUES e CLEBER ALEXANDRE DA SILVA DUARTE interpuseram recursos de apelação.

O réu ENIVALDO BATISTA FERREIRA foi absolvido em 2º grau, conforme certidão constante à fl. 1048.

Com relação ao recurso de RAPHAEL BORGES RODRIGUES, houve a revisão da dosimetria da pena, ficando a pena definitiva em 14 anos e 08 meses de reclusão e 32 dias-multa, conforme acórdão nº. 136.429.

A pena foi mantida para o réu CLEBER ALEXANDRE DA SILVA DUARTE, conforme acórdão nº. 136.429.

O réu PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA interpôs recurso de apelação, porém não indicou os documentos para translado ao Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o Magistrado a quo entendeu que restou configurada a desistência do referido recurso, conforme fls. 1067/1068.

No que se refere ao réu SEZION GONÇALVES DA SILVA ou SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA, o mesmo estava foragido, tendo sido preso posteriormente e regularmente citado, apresentou defesa preliminar.

A instrução com relação ao réu SEZION GONÇALVES DA SILVA ou SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA, ocorreu normalmente, com oitiva de testemunhas e interrogatório do réu.

Após a instrução, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o réu SEZION GONÇALVES DA SILVA ou SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA como incurso nas sanções punitivas descritas no art. 157, §2º, I e II c/ art. 288, parágrafo único do CP, aplicando a pena final de definitiva de 14 anos de reclusão e 60 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

O réu SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA interpôs recurso de apelação, fl. 1231, tendo apresentado as razões recursais, às fls. 1243/1249, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena ao mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 1252/1261, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 1270/1275, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

O Réu PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA peticionou requerendo a devolução de prazo para apresentação das razões do recurso de apelação. O pedido foi deferido, sendo devolvido o prazo requerido ao réu.

Em sendo assim, o Réu PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA apresentou razões recursais, às fls. 1290/1311, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas para condenação, alegação de prova obtida de forma ilícita, não reproduzida na instrução processual. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da pena-base no mínimo legal, com base no princípio constitucional da individualização da pena. Bem como, o afastamento da majorante relativa ao auso de arma de fogo.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 1352/1359-v, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 1362/1365, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0000060-24.2010.814.0109.
APELANTE: SEZION GONÇALVES DA SILVA.
APELANTE:

PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

Os presentes recursos de apelação manejados por
SEZION GONÇALVES DA SILVA e PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA
foram interpostos em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

RECURSO DE APELAÇÃO DE SEZION GONÇALVES DA SILVA/SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA
.

A defesa de Sezion Gonçalves da Silva/Sandoval Xavier de Oliveira interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição do réu, por ausência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS.

O pleito defensivo não possui sustentação diante das provas carreadas aos autos. As razões constantes do apelo não trouxeram evidências capazes de desmontar o acervo probatório observado ao longo da instrução processual.

Durante investigação policial, o acusado PAULO VITOR PINHEIRO DA SILVA apontou o apelante SEZION GONÇALVES DA SILVA/SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA como sendo um dos participantes do assalto a agência bancária, tendo afirmando que o mesmo participou ativamente do delito, o que levou o referido apelante a ser alvo de investigação criminal, na qual obteve-se êxito em coletar provas que incriminam o mesmo.

A materialidade restou evidenciada através dos Autos de Apresentação e Apreensão, observada às fls. 77, 85 e 142 (volume I), Laudo de Perícia Iconográfica de fls. 248/261, Laudo Pericial dos Danos no Imóvel, fls. 239/243.

O Laudo Pericial Iconográfico realizado nas imagens digitais do momento do delito, conseguiu identificar o apelante SEZION GONÇALVES DA SILVA/SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA, como sendo um dos agentes da ação criminosa, conforme se observa à fl. 259 dos autos.

O referido laudo descreve que o apelante SEZION GONÇALVES DA SILVA/SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA é um dos indivíduos que aparece nas imagens capturadas no momento do crime. O mesmo aparece trajando ¿
camisa azul manga longa, calça preta, boné amarelo, e traz com ele uma arma de fogo, tipo pistola
¿.

O também réu CLEBER ALEXANDRE DA SILVA DUARTE informou que a pessoa supra descrita, presente na imagem constante à fl. 259, é o nacional SEZION GONÇALVES DA SILVA, tendo afirmando que o mesmo é uma das pessoas envolvidas no assalto ao Banpará, na cidade de Garrafão do Norte.

Em seu interrogatório, o apelante SEZION GONÇALVES DA SILVA/SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA, negou participação no crime. Vejamos:
¿Que não participou do crime; Que não conhece os demais acusados do crime; Que não sabe explicar porque os outros acusados falaram que o depoente tinha participado do crime; Que é foragido da justiça do Rio Grande do Norte e usava documento falso; Que João Batista de Araújo é seu cunhado, irmão de sua esposa, Que quando veio do Rio Grande do Norte para o Estado do Pará, usou a identidade do cunhado com a sua foto, pois não podia usar o seu documento verdadeiro, pois era foragido da justiça; Que João Batista de Araújo, o Sandoval Xavier de Oliveira e o Sezion Gonçalves de Oliveira são uma pessoa só, que no caso é o depoente; Que João Batista de Araújo não tem nada haver com esse crime; Que não sabe o motivo do outros acusados terem lhe reconhecido através de foto na Delegacia; Que seu cunhado João Batista nunca veio ao Pará, sendo uma pessoa boa que nunca se envolveu com justiça; Que não conhece o Fernando; Que o depoente nunca foi em Garrafão do Norte; Que não se reconhece na foto constante dos autos. (...)¿

Testemunha Luiz Guilherme Navarro Xavier:
¿Que os acusados são uma quadrilha de assalto a banco; Que na época trabalhava na Delegacia de Roubo a banco, que houve assalto em setembro e fevereiro; Que foram dois assaltos; Que foi presa apenas uma parte da quadrilha, tem mais gente envolvida; Que o acusado Kleber é um dos que foge levando refém na carroceria do carro; Que Paulo Vitor é um dos assaltantes que vai levando os reféns, e ele tem uma característica muito peculiar, pois ele puxa uma perna; Que quando Paulo Vitor foi preso, na casa dele em Belém, foram encontradas a duas armas usadas, a balaclava e uma camisa rachada que foi usada no assalto; Que havia uma filmagem de uma pessoa que filmou todo assalto; Que Paulo Vitor foi visto pela filmagem e também em sua residência foram encontradas as armas e balaclava e camisa usada no assalto; Paulo Vitor puxa uma das pernas, pois foi baleado em um dos assaltos; Que Sezion é um dos que usava metralhadora no assalto; Que Sezion foi preso pela equipe do depoente, quando ia fazer outro assalto em Bragança; Que Sezion usa nome falso mais de 10 anos no Pará, ele matou um advogado no Rio Grande do Norte ou Paraíba e veio para o Pará e adotou outro sobrenome; Que quando foi preso em Bragança, ele confessou; Que Sezion vinha fazer os assaltos e voltada para o Maranhão; Que Sezion confessou que comprou uma identidade no Pará; Que inclusive já foi condenado com outro nome no Estado do Pará;¿

O réu CLÉBER ALEXANDRE DA SILVA DUARTE declarou perante autoridade policial:
¿(...) Que o indivíduo que aparece de CAMISA AZUL MANGA LONGA, CALÇA PRETA, BONÉ AMARELO, e traz como ele uma arma de fogo, tipo pistola é o nacional de nome ¿SANDOVAL¿, o qual anda com as pernas meio abertas; (...) Que neste ato é mostrada uma fotografia do nacional SEZION GONÇALVES DA SILVA ao interrogado para que esclareça se tal pessoa teve participação no assalto objeto do presente inquérito, ao ver a fotografia o interrogado confirma que a pessoa é uma das envolvidas no assalto ao BANPARÁ, na cidade de Garrafão do Norte, sendo conhecido pela alcunha de ¿SANDOVAL¿, não hesitou em reconhecê-lo como tendo participação ativa no crime (...)¿

Conforme se observa, contrariando o argumento da defesa, as provas constantes dos autos são robustas e cristalinas em demonstrar a participação do apelante no evento criminoso.

Observa-se que o depoimento do réu CLÉBER ALEXANDRE em comparação com as imagens e vídeos do momento do crime, possibilitou a realização da Perícia Iconográfica o que confirmou inegavelmente a presença de SEZION GONÇALVES DA SILVA no evento criminoso, ressaltando sua atuação e características físicas. Desta forma, a negativa de autoria por parte do réu, não é capaz de desmontar o rico acervo probatório que pesa contra o mesmo.

O fato de o referido apelante não ter sido reconhecido pelas testemunhas, não afasta as demais provas de autoria. Como se sabe, os autores do delito estavam encapuzados, exatamente para dificultar a sua identificação, porém as demais provas constantes do autos, são capazes de sustentar a responsabilização do apelante pelo evento crime, em questão.

O depoimento de Luiz Guilherme Navarro Xavier foi de extrema importância para a instrução, uma vez que ressalta as demais provas:
¿Que a época trabalhava na Roubo a Banco, que faz parte da DRCO, uma das delegacias vinculadas; Que havia investigação de vários assaltos; Que houve assalto em setembro e fevereiro; Que foi presa parte da quadrilha; Que existem outros; Que foram três ou quatro procedimento que o depoente presidiu: Que Recorda que Cleber é um dos que leva reféns; Que Paulo Vitor tem uma característica de ¿puxar uma das pernas¿; Que na residência dele foi apreendida a balaclava, armas e camisa usada nos assaltos; Que SEZION, vulgo Sandoval é um dos participantes do assalto e foi preso pela equipe do depoente quando ia fazer um novo assalto em Bragança; Que o SEZION usa nome falso por mais de 10 anos no Pará, pois ele matou um advogado no Rio Grande do Norte ou na Paraíba e quando foi preso em Bragança ele confessou que havia comprado uma identidade no Pará e que já havia sido condenado no Pará como outro nome; Que os réus foram reconhecidos pelas roupas e pelos demais assaltos feitos pelos réus; Que foram vários assaltos cometidos pelos réus; Que houve interceptação telefônica; Que através das investigações se chegou ao réu SEZION, considerando os demais assaltos em que o réu participou ativamente;¿

Em sendo assim, considerando todas as provas testemunhais, os relatos do acusado CLEBER ALEXANDRE DA SILVA DUARTE, bem como a prova técnica, consistente na perícia iconográfica, entendo que existem elementos suficientes a demonstrar a participação ativa do apelante SEZION no crime em questão, razão pela qual, é improcedente o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA, COM REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL.

A defesa pleiteia a revisão da dosimetria, para que a pena seja fixada no mínimo legal. O réu foi condenado pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, I e II c/c art. 288, parágrafo único, todos do CP.

Analisando a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, verifico que 06 circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente ao réu, quais sejam, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, circunstâncias do crime e consequências do crime, pelo que foi aplicado a pena-base em
08 anos de reclusão e 40 dias multa com relação ao crime de roubo e 02 anos de reclusão com relação ao crime de associação criminosa
.

A
culpabilidade
foi valorada como reprovável, com a justificativa: ¿
o réu praticou conduta de alta reprovabilidade social, e podendo agir de modo diverso, não o fez, apresentando comportamento delituoso de intensa censurabilidade
.¿

A culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.

In casu
, a conduta do réu causou reprovabilidade exacerbada, posto que praticou o crime de forma premeditada com os demais agentes, com extrema violência, expondo a risco várias pessoas com a finalidade de obtenção de lucro patrimonial, não se importando com a vida humana.

A culpabilidade deve ser mantida como desfavorável ao réu.

Os
Antecedentes criminais
foram considerados desfavoráveis ao réu, considerando que os autos noticiam a existência de inúmeros processos contra o acusado, o qual confessou que já foi preso e processado por outros crimes e que por ser foragido da justiça utilizava nome falso. A análise merece reforma, tendo em vista que apesar das informações quanto a existência de outros processos em que o apelante é réu, não restou verificada a ocorrência do transito em julgado, desta forma com base na súmula 444 do STJ, inquéritos policiais e processos criminais em andamento não servem para aumentar a pena-base.

Os
antecedentes criminais
devem ser considerados
favoráveis ao réu
.

A
conduta social
foi negativada pelo Magistrado
a quo,
levando em consideração que ¿
o réu alega que era foragido e usava nome falso para ir para outros estados, demonstrando claramente uma conduta social não integrada à sociedade
¿. Análise escorreita.

Os depoimentos testemunhais e o próprio depoimento do réu demonstram que o mesmo possui conduta social desvirtuada, sendo contumaz na prática de crimes, foragido da justiça, utiliza documentos falsos, portanto, conduta social completamente maculada.

De acordo com a doutrina a referida circunstância deve levar em consideração a questão comportamental do agente.
"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490)

A
personalidade do agente
também foi valorada como desfavorável, uma vez que o réu ¿
agiu com agressividade, frieza emocional, passionalidade, egoísmo e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade com tendência à criminalidade
¿. Análise escorreita.

Durante instrução, foi possível observar, através do depoimento do próprio réu, que o mesmo possui personalidade distorcida, egoísta e voltada a criminalidade. O réu confessou que utilizou o nome de seu cunhado, fazendo-se passar pelo mesmo, para ludibriar a justiça, sem se preocupar com as consequências que causaria ao outro. Portanto, a personalidade deve ser mantida como negativa.

As
circunstâncias do crime
foram negativadas, em razão de que a forma, tempo, lugar e meio de execução do delito foram graves. Análise escorreita, vez que o crime foi praticado a luz do dia, em um local cheio de pessoas, com extrema violência.

As
consequências do crime
são desfavoráveis não pelo prejuízo patrimonial, que é inerente ao crime de roubo, mas pelo abalo moral e psicológico sofrido pelas vítimas. O crime, em questão, teve grande repercussão local e causou enorme abalo local.

Conforme se observa houve a necessidade correção apenas de uma das circunstâncias judiciais, qual seja,
antecedentes criminais
, permanecendo em desfavor ao apelante 05 circunstâncias negativas, o que não altera a pena-base fixada, levando em consideração a súmula 23 do TJPA.

Em sendo assim,
mantenho a pena-base do crime de roubo em 08 anos de reclusão e 40 dias-multa e a pena do crime de associação criminosa em 02 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, não restou verificada a existência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

Com relação ao crime de roubo, na terceira fase da dosimetria, restou verificado a existência de duas causa de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma de fogo. O Magistrado a quo aumentou a pena-base na metade (1/2), consistente em 04 anos e 20 dias multa, resultando em
12 anos de reclusão e 60 dias-multa.

Enquanto com relação ao crime de associação criminosa, a pena restou definitiva em
02 anos de reclusão.

Em razão do concurso material, as penas foram somadas, resultando em
14 anos de reclusão e 60 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O Magistrado
a quo,
considerando que o réu foi preso preventivamente em 30.03.2011 e a sentença foi proferida em 06.10.2017, fixou o regime de cumprimento de pena em
semiaberto
.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo apelante SEZION GONÇALVES DA SILVA ou SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA E julgo improcedente.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA.

A defesa do apelante Paulo Victor Pinheiro da Silva pugna pela absolvição do réu, em razão da negativa de autoria, contradição ou incerteza dos depoimentos testemunhais, insuficiência de provas e prova ilícita produzida em afronta ao art. 5º, XII da CF/1988. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal. Bem como, requer a exclusão da majorante de arma de fogo.

PLEITO ABSOLUTÓRIO
.

Inicialmente, a defesa de Paulo Victor aduz que o réu nega participação no crime e que existe contradição ou incerteza nos depoimentos testemunhais.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifico a existência de um robusto acervo probatório que demonstra de forma cristalina a participação ativa do ora apelante.

Cumpre ressaltar que o apelante Paulo Victor ao ser interrogado na fase policial confessou a participação no crime, informando de forma detalhada o
modus operandi, conforme se observa às fls. 180/185
.

Vejamos trechos do depoimento do apelante Paulo Victor, perante autoridade policial:
¿(...)
Que teve participação ativa no assalto, sendo um dos elementos que tomaram de assalto a agência do Banpará; Que o depoente no início do mês de setembro foi procurado por ¿BAIANO¿, o qual soube através de comentários de outro conhecido que o depoente estava solto e que era de confiança (...); Que na quinta feira (10.09.2009) recebeu uma ligação de ¿BOLA¿, o qual disse que estava tudo certo, diante do que seguiram para Santa Maria, de onde seguiram para um ramal próximo a cidade de Garrafão do Norte, sendo que já estavam no local os demais comparsas que participaram do assalto, ¿BOLA¿, ¿PERNA¿, ¿BAIANO¿, ¿MARANHÃO¿, ¿PERNAMBUCO¿, CLEBER, vulgo ¿TEX¿ e outros dois que o depoente não sabe quem seja; Que passaram a noite no mato e na manhã seguinte seguiram para garrafão do Norte, usaram para chegar a cidade dois carros, no caso uma S-10, de cor branca e um Siena de cor escura; Que logo chegaram na cidade onde anunciaram o assalto, sendo que o depoente ficou em frente a agência fazendo de refém uma mulher, enquanto os outros comparsas dispararam contra a agência e colocaram várias pessoas para fora para servirem de escudo humano, visando impedir a reação da polícia; Que passaram cerca de 30 minutos durante o tempo em roubaram o dinheiro que estava na agência e posteriormente fugiram ficando escondidos em uma fazenda as proximidades de Garrafão do Norte (...)¿

Na fase judicial, o apelante negou a participação no evento criminoso, em questão, apesar de confessar tranquilamente que é foragido do sistema penitenciário, possuindo condenação de 18 anos de reclusão, além de informar já ter praticado outros assaltos.

Contudo, as demais provas constituídas nos autos, corroboram o primeiro depoimento do apelante. Vejamos:

A testemunha Luiz Guilherme Navarro Xavier declarou:
¿(...) Que Paulo Vitor tem uma característica de ¿puxar uma das pernas¿; Que na residência dele foi apreendida a balaclava, armas e camisa usada nos assaltos¿

Os objetos apreendidos na casa de Paulo Victor, de acordo com Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 414/418, são condizentes com o relatado pela testemunha supracitada.

Ademais, CLÉBER ALEXANDRE DA SILVA DUARTE, em seu depoimento perante autoridade policial, descreveu como o apelante Paulo Vitor estava no dia do delito, o que é exatamente de acordo com os objetos encontrados na residência do mesmo. Vejamos:

Trecho do depoimento de Cléber Alexandre:
¿(...) Que o comparsa que estava vestindo CAMISA MANGA LONGA RAJADA DO EXÉRCITO, CALÇAS JEANS AZUL, COM O ROSTO QUASE TODO COBERTO, e que portava DUAS ARMAS E FOGO, TIPO PISTOLA NAS MÃOS e que colocava uma moça na frente é o comparsa de nome PAULO VICTOR¿.

Como visto, o apelante Paulo Victor em seu depoimento na fase polícia afirmou que colocou uma mulher como refém em frente a agência bancária, o que foi confirmado pelo relato do seu comparsa Cléber Alexandre e pode ser observado através das imagens periciadas, constantes dos autos.

Na imagem constante à fl. 258 é possível ver a ação do apelante Paulo Victor, fazendo uma pessoa de refém, trajando exatamente a roupa encontrada em sua residência, além de estar portando duas armas de fogo.

Como se vê, as evidências colecionadas no processo, pesam de forma insuperável em desfavor do apelante, assim a negativa de autoria por parte do mesmo não possui força para desmontar o convencimento construído pelos elementos comprovatórios.

De acordo com a instrução policial, vislumbra-se que Paulo Victor Pinheiro da Silva confessou a sua participação do crime, relatando com riqueza de detalhes toda a ação perpetrada pela quadrilha, perante a autoridade policial.

A polícia chegou ao ora apelante através de interceptação telefônica, posto que durante uma conversa monitorada, Paulo Victor comentou com terceiros o assalto ocorrido no município de Garrafão do Norte, deixando evidente o seu envolvimento no caso.

Assim como o apelante Cléber Alexandre também confessou sua participação diante da autoridade policial e indicou os demais integrantes da quadrilha, dentre eles foi citado o nome de Paulo Victor.

O laudo iconográfico já mencionado, demonstrou claramente a identificação do apelante Paulo Vitor, além da identificação dos demais comparsas.

Os depoimentos testemunhais não demonstram qualquer contradição ou incerteza, as testemunhas civis relatam como ocorreram os fatos, sem identificar os autores, em razão de estarem encapuzados.

Os depoimentos policiais são revertidos de fé pública, especialmente, quando não existe qualquer prova em contrário.

A negativa do apelante na fase processual, não trouxe subsídios capazes de desconstituir a confissão na fase policial, a qual é subsidiada pelas demais provas dos autos.

Com relação a alegação de inadmissibilidade da prova emprestada, a qual teria sido obtida por meio ilícito, não merece prosperar, tendo em vista que a prova emprestada é aquela produzida em outro processo, mas que serve para como base para instrução de outro processo, desde que seja submetida ao contraditório e ampla defesa.

In casu
, a polícia judiciária chegou aos acusados mediante a verificação de interceptação telefônica em outro procedimento investigatório denominado ¿OLHO VIVO¿, no qual se observou informações referente ao assalto, ocorrido em Garrafão do Norte. A prova emprestada foi devidamente autorizada pelo Juízo competente, conforme se observa à fl. 39 dos autos. Portanto, prova perfeitamente válida, especialmente por ter sido submetida a ampla e contraditório, sendo do conhecimento do réu e sua defesa desde o início da instrução criminal.

Segue jurisprudência no assunto:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TORTURA. REJEITADAS. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E NÃO FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIDAS. MÉRITO DO RECURSO DO RÉU LUCIANO ESTEVAM JORDÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E CONVERSA TELEFÔNICA INTERCEPTADA. PROVAS ROBUSTAS PARA A CONDENAÇÃO. PENA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIA E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. CRACK E COCAÍNA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE DEVIDA. MÉRITO DO RECURSO DO RÉU WILIAN BONOMO DE SOUZA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA PARTICIPAÇÃO OU CIÊNCIA DAS DROGAS ARMAZENADAS EM SEU FERRO VELHO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE USO NO COMÉRCIO DE DROGA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1 A doutrina e jurisprudência nacionais têm admitido a utilização de prova emprestada no processo penal, mesmo em se tratando de interceptações telefônicas determinadas em procedimento investigativo diverso, bastando que a prova tenha sido obtida de maneira lícita e seja submetida a contraditório posterior. 2. A inexistência de confissão extrajudicial do réu e o fato de o exame de lesões corporais ter sido realizado dias após a prisão esvazia a alegação de tortura por parte dos policiais militares. Ademais, não há que se falar em nulidade da condenação por tortura antes da prisão se a autoria e materialidade delitiva restavam demonstradas por variados elementos de prova. 3. Não merecem conhecimento preliminares completamente descabidas, as que são relacionadas ao mérito do causa ou aquelas em que a matéria já foi analisada pelo Tribunal em sede de apelação. 4. Impossível a absolvição quando informações preliminares e suspeitas da Polícia Militar, no sentido de que os acusados eram traficantes, são confirmadas em diligência, na qual foram apreendidas grande quantidade de droga. 5. O depoimento do policial deve ser considerado como mais um dos elementos de prova existentes nos autos, sem valor maior ou menor que os demais. Como qualquer outra prova, deve ser valorado pelo magistrado, contribuindo para a formação do convencimento final. 6. Há que ser fixada a pena acima do mínimo legal em função da culpabilidade e circunstâncias do crime, além da quantidade, variedade e natureza de droga apreendida. Descabe, por essa mesma justificativa, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em patamar distinto de 1/6 (um sexto). 7. Em não havendo provas cabais de que o proprietário de ferro velho onde foi encontrada droga sabia que os entorpecentes lá estavam escondidos, ou que participava do tráfico de drogas, deve ser declarada a absolvição, já que a condenação criminal não pode ser baseada em meras presunções. 8. A perda do bem com fulcro no art. 62 da Lei 11.343/06 não é automática, devendo ser demonstrado o seu efetivo uso para o tráfico de drogas, com certa habitualidade, não sendo proporcional ou razoável a decretação de perdimento quando é transportada droga em uma situação peculiar de empréstimo. 9. Recursos interposto por Luciano provido parcialmente, para tão-somente reduzir a pena que lhe foi imposta para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigtente à época do fato. Recursos formulados por Wilian e pela WB Souza Ferro Velho JJ Ltda. providos, a fim de absolvê-lo do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e restituir o veículo Caminhão Guincho / Mec Oper, Diesel, Marca Volkswagen / 8.120 euro 3, Azul, 2009/2009, Chassis 9BWA452R09R938080, Renavam 169208117. (TJ-ES - APL: 00000356520108080048, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 17/10/2012, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/11/2012).

Diante de todo o explanado não é possível cogitar a reforma da sentença condenatória para absolver o réu. A sentença está perfeitamente fundamentada e consubstanciada em provas contundentes e harmônicas entre si.

Em sendo assim, o pleito absolutório, com base na aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida quanto a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Desta forma, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
. O que não se aplica ao presente caso, considerando o enorme acervo de provas colecionadas durante a instrução criminal, demonstrando a ocorrência dos crimes de roubo qualificado e formação de quadrilha, os quais o apelante foi condenado.

PLEITO DE NÃO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO INCISO I DO §2º DO ART. 157 DO CP.

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma, sob alegação de que nenhuma arma foi encontrada com o recorrente, tampouco, apreendida, periciada ou apresentada nos autos.

Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, posto que existe um acervo probatório que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. As fotos e vídeos, constantes dos autos, demonstram que a ação foi perpetrada mediante uso de armas diversas com grande potencial lesivo, inclusive algumas de uso restrito. Ademais, as vítimas relataram o uso do artefato, para realizar ameaças e causar maior intimação, garantindo assim, o sucesso do evento criminoso.

Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que houve o efetivo emprego da arma.

O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14, a qual, enuncia: ¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

Portanto, o uso de arma de fogo resta plenamente configurado.

DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

A defesa pleiteia a revisão da dosimetria, para que a pena seja fixada no mínimo legal. O réu foi condenado pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, I e II c/c art. 288, parágrafo único, todos do CP.

Analisando a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, verifico que 07 circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente ao réu, quais sejam, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, pelo que foi aplicado a
pena-base
em
09 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias-multa com relação ao crime de roubo e 02 anos e 06 meses de reclusão com relação ao crime de associação criminosa
.

A
culpabilidade
foi valorada como reprovável, sob alegação de que ¿
não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, ressoando gravíssima, pois de forma dolosa, perpetraram os réus crime contra o patrimônio alheio, mediante violência e grave ameaça de arma de fogo
¿. Análise merece reforma.

A culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.

In casu
, o Magistrado
a quo
justificou a negativação da culpabilidade em elementos típico do crime, ¿
crime contra patrimônio alheio, mediante violência e grave ameaça de arma de fogo
¿. A conduta mencionada é punida pelo próprio tipo penal, de forma que não pode ser utilizada como justificativa para aumentar a pena-base.

Desta forma, a culpabilidade deve ser considerada neutral.

Os
Antecedentes criminais
foram considerados desfavoráveis ao réu, considerando que ¿
os autos noticiam a existência de maus antecedentes dos acusados, os quais confessaram que já foram presos e processados por outro crime
¿. Os antecedentes criminais do apelante Paulo Victor são maculados, tendo em vista sentença condenatória transitada em julgado, Proc. nº. 0010781-62.2009.814.0006, conforme se observa no Sistema de Acompanhamento Processual. Portanto, desfavoráveis.

A
Conduta social
foi negativada pelo Magistrado
a quo,
levando em consideração que ¿
segundo os depoimentos e documentos contidos nos autos
,
pode-se aferir por ilação lógica que mantinham os réus uma vida fora dos padrões de normalidade social
¿.

Os depoimentos testemunhais e o próprio depoimento do réu demonstram que o mesmo possui conduta social desvirtuada, sendo contumaz na prática de crimes, afirmando a pratica de outros assaltos, sendo foragido da justiça, portanto, conduta social completamente maculada.

De acordo com a doutrina a referida circunstância deve levar em consideração a questão comportamental do agente.
"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490)

A
personalidade do agente
também foi valorada como desfavorável, uma vez que o réu ¿
possui grande inclinação para a violência, facilmente aferível pelo modus operandi da quadrilha
¿. Análise merece reforma, pois não é possível aferir a personalidade do agente com base em um fato isolado. A análise da personalidade necessita de estudo psicológico mais aprofundado, utilizar a ação do apelante, no crime em questão, para conceituar sua personalidade recairia nos argumentos utilizados para valorar a sua conduta social, em sendo assim, torno a referida circunstância neutra.

Os
Motivos do crime
foram negativados sob a justificativa de que ¿não há nada que favoreça aos réus, presumindo-se que tenha sido a locupletação ilícita de bens alheios. Análise merece reforma, posto que a locupletação de bens alheios é inerente ao crime.

As
circunstâncias do crime
foram negativadas, em face das ¿
condições em que foi perpetrada a ação e a maneira de agir, reunindo-se em quadrilhas para praticar diversos crimes patrimoniais, agindo sempre com violência e grave ameaça, utilizando-se arma de fogo
¿. Análise escorreita, vez que o crime foi praticado a luz do dia, em um local cheio de pessoas, com extrema violência. Além de ter sido premeditado e todos os detalhes para agentes.

As
consequências do crime
forma considerados desfavoráveis, posto que ¿
extremamente graves, uma vez que os objetos jurídicos tutelados pela norma penal, a posse, propriedade e integridade física, restaram afetadas pela ação criminosa dos agentes, inclusive resultando em três pessoas feridas pelos disparos no interior da agência bancária
¿. Análise escorreita, acrescentando-se ainda, a grande repercussão local e o enorme abalo social.

Conforme se observa houve a necessidade correção de três circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, personalidade do agente e motivos do crime, permanecendo em desfavor ao apelante 04 circunstâncias negativas, o que impõe a redução da pena-base.

A pena fixada pelo Magistrado a quo resultou em
09 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias-multa com relação ao crime de roubo; e 02 anos e 06 meses de reclusão com relação ao crime de associação criminosa
.

Em sendo assim, com a correção na análise de três circunstâncias, fixo a pena-base do crime de
roubo qualificado
em
06 anos e 06 meses de reclusão e 25 dias-multa.

Com relação ao
crime de associação criminosa
fixo em
1 ano e 08 meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado
a quo
reconheceu e aplicou a atenuante de confissão espontânea, a qual mantenho, tendo sido a pena reduzida em 06 meses, em ambos os crimes. Portanto:

Crime de
roubo qualificado
a pena intermediária passa a ser de
06 anos de reclusão
.

Crime de
associação criminosa
a pena intermediária resta fixada em
01 ano e 02 meses de reclusão
.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, com relação ao
crime de roubo
, a pena foi aumentada em 1/3, considerando a causa de aumento de pena relativa ao uso de armas e concurso de agentes, razão pela qual a pena resulta em
08 anos de reclusão e 33 dias-multa
.

No que se refere ao
crime de associação criminosa
, considerando que a quadrilha agia fortemente armada, aplicou-se o disposto no parágrafo único do art. 288 do CP, razão pela qual a pena foi aumentada em 1⁄2 (metade), resulta, portanto em
01 anos e 09 meses de reclusão.

Em razão do concurso material de crimes, as penas devem ser somadas, resultando na pena final e definitiva de
09 anos e 09 meses de reclusão e 33 dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, ficando a cargo do Magistrado da Vara de Execuções Penais a detração e eventual progressão de regime.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo apelante PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA, o qual julgo parcialmente julgo parcialmente procedente.

Parte Dispositiva:

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
dos

recursos e

nego
PROVIMENTO
as razões apresentadas pelo apelante
SEZION GONÇALVES DA SILVA
, mantendo a condenação e a pena aplicada. E julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o recurso interposto por
PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA
para reduzir a pena aplicada, nos termos do voto.

É o voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator